Tribunal: TJES
Processo: 5003113-77.2021.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003113-77.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: ELADIO JUNIOR LIMA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003113-77.2021.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: ELADIO JUNIOR LIMA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Guarapari/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por ELADIO JUNIOR LIMA. O autor/recorrido pleiteou a rescisão do contrato de consórcio, a restituição dos valores pagos somados a R$ 5.069,14 (cinco mil e sessenta e nove reais e quatorze centavos), e a condenação da administradora por danos morais no montante de R$ 16.930,86 (dezesseis mil, novecentos e trinta reais e oitenta e seis centavos), sob a alegação de que foi induzido a erro mediante promessa de contemplação imediata.

O juízo de origem acolheu a tese do vício de consentimento, declarando a rescisão por culpa da administradora e condenando a recorrente à devolução imediata do valor pago, além de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais.

A recorrente busca a reforma integral do julgado, arguindo, em sede preliminar, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão do valor total do contrato. No mérito, sustenta a plena validade do negócio jurídico, a ausência de vício de consentimento, a inocorrência de ato ilícito indenizável e a aplicação da legislação específica do consórcio aos casos de desistência, que condiciona a devolução dos valores ao encerramento do grupo ou à contemplação da cota excluída.

É O BREVE RELATÓRIO

QUESTÕES PRELIMINARES

Aprecio a preliminar de incompetência do Juízo suscitada pela recorrente, sob o argumento de que o valor da causa excede o limite legal estabelecido pela Lei nº 9.099/95, devendo prevalecer o valor integral do contrato (R$ 150.161,13).

Nos termos do ordenamento jurídico processual, quando o objeto da demanda visa à rescisão contratual cumulada com indenização, o valor da causa, em regra, deve corresponder apenas ao proveito econômico almejado pelo demandante. No presente caso, o valor atribuído à causa pela parte recorrida (R$ 22.000,00) representa a soma dos valores que se buscam restituir e da pretensão indenizatória, enquadrando-se, portanto, dentro do limite de alçada previsto para os Juizados Especiais Cíveis. A pretensão do autor não visa ao valor integral do contrato, mas sim ao ressarcimento das parcelas pagas e à reparação moral, mantendo-se a competência deste Juízo.

Rejeitada a preliminar, e presentes os demais pressupostos processuais e recursais, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO

A questão jurídica central a ser dirimida por esta Turma Recursal é a natureza da quebra contratual: se está se deu por vício de consentimento (o que justificaria a rescisão por culpa da administradora, com devolução imediata e eventual dano moral) ou se configurou desistência voluntária do consorciado (o que a submeteria às regras de restituição previstas na Lei nº 11.795/2008 - Lei do Consórcio).

A sentença recorrida acolheu a tese autoral de que o consorciado teria sido induzido a contratar mediante promessa de contemplação imediata, atitude essa que viciaria o negócio jurídico. Contudo, com a devida
vênia
, a análise das provas dos autos e do próprio instrumento contratual em questão conduz a uma conclusão diametralmente oposta.

O contrato de consórcio, documento de adesão ao grupo, apresenta, em destaque ostensivo na sua Cláusula Octogésima Quinta e na área reservada à assinatura do consorciado (ID 15325066, pág. 36), a advertência contundente de que
"ATENÇÃO NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO"
. Ademais, o mesmo instrumento estabelece que "
nenhum documento, promessa escrita, verbal ou gravada, feitas ou firmadas por terceiros, ou mesmo por funcionários sem poderes de gestão, que não sejam os representantes legais da empresa, não terão nenhuma validade, prevalecendo somente as CLÁUSULAS CONTRATUAIS
".

Tal rigor contratual visa precisamente resguardar o grupo consorcial de alegações de promessas verbais feitas por vendedores inescrupulosos, garantindo a lisura e a natureza do negócio, que é de autofinanciamento baseado na sorte ou no lance, e não de compra e venda com entrega programada.

Ainda, a recorrente anexou aos autos uma gravação de checagem (ID 15325068) realizada após a adesão, na qual a preposta da administradora confirma item por item as condições do contrato. Questionado expressamente sobre a existência de promessas ou garantias de contemplação rápida, o recorrido,
ELADIO JUNIOR LIMA
, contradiz sua alegação inicial ao afirmar apenas que iria "dar o lance", e, posteriormente, demonstrando ciência da impossibilidade de garantia da contemplação por parte da empresa.

Ressalte-se que, após a menção à possibilidade de oferta de lance, a
preposta da empresa esclareceu de forma contundente ao consorciado que, ainda assim, não há garantia de contemplação imediata
. Esse esclarecimento foi realizado de maneira clara, reforçando que a participação no grupo de consórcio está condicionada às regras previamente estabelecidas e à ausência de promessa quanto à data da contemplação.

Portanto, diante da clareza do instrumento contratual e da confirmação do próprio consorciado em contato de checagem de que tinha lido e entendido as regras fundamentais do sistema de consórcio,
impõe-se o reconhecimento da validade do contrato
e do seu conhecimento acerca da não existência de promessa ou data certa para a contemplação. A posterior insatisfação do consumidor com os termos do contrato que anuiu, somada à sua manifestação de cancelamento, não configura vício de consentimento, mas sim
desistência voluntária
do consorciado.

Reconhecida a desistência voluntária, passa-se
à análise da devolução dos valores.

A Lei nº 11.795/2008, que rege o sistema de consórcios, e o entendimento pacificado dos tribunais (Tema Repetitivo 312, STJ), estabelecem que o consorciado desistente ou excluído tem direito à restituição das quantias pagas ao fundo comum, mas não de imediato. A
devolução deve ocorrer somente após a contemplação da cota excluída por sorteio ou, sob o regime da Lei nº 11.795/2008, em até 30 (trinta) dias contados da data prevista contratualmente para o encerramento do grupo.

Em relação as
deduções sobre o valor a ser restituído
, referente a
taxa de administração
, cabe aqui o esclarecimento de que esse é o nome que se dá à remuneração da administradora pela formação, organização e administração do grupo de consórcio. Sobre o tema, a Súmula 538 do STJ já assentou que: “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”. Assim, é razoável e justa a necessidade de aplicação proporcional do percentual ao tempo de vigência do contrato, já que a aplicação da referida taxa se dá pelo trabalho de intermediação e gestão do grupo, serviço que foi efetivamente prestado ao recorrido enquanto esteve ativo no grupo.

Dessa forma, rescindido o contrato pela desistência, deixa de existir o fato gerador da cobrança da taxa de administração, devendo ser cobrada do recorrido de forma proporcional ao período em que se manteve consorciado ao grupo, o que se extrai mediante o seguinte cálculo aritmético: a taxa de administração deve ser dividida pelo número de meses do grupo e, o resultado deve ser multiplicado pelo período no qual a requerente ficou vinculado ao contrato. No caso dos autos (IDs 15325066, 15325067 e 15325044) a
taxa de administração

proporcional é de 0,70%
(14% (taxa total) / 119 (número de meses do grupo) x 6 (quantidade de meses em que ficou vinculado).

Frise-se que não há que se falar em abatimento de valores relativos
à taxa de adesão
, pois está se configura em pagamento antecipado da taxa de administração. Tratando-se o caso
sub judice
de rescisão de contrato pela desistência do consorciado, deve ser cobrado do recorrido apenas a taxa de administração na forma como foi demonstrado acima. A exegese do artigo 27, §3º, da Lei nº 11.795/08 é no sentido de que a remuneração do representante e/ou corretor é obrigação da administradora de consórcio e não pode ser repassada ao consumidor, de modo que deve ser deduzido do valor total da taxa de administração durante o prazo de duração do grupo. Assim, o valor adiantado pelo consumidor no ato de adesão do consórcio com a finalidade de remunerar o serviço prestado pelo representante e/ou corretor não pode ser deduzido do valor a ser restituído, posto que tal quantia deve compor o montante da taxa de administração.

Quanto ao
seguro de vida
, deve ser reconhecida a hipótese de venda casada (art. 39, I, do CDC), pois não restou demonstrado nos autos, pela recorrida, que foi ofertado ao recorrente a possibilidade, ou não, de sua contratação, bem como a liberdade de escolher a seguradora contratada. Assim, entendo que não é possível o decote de valores referentes ao seguro de vida da quantia a ser restituída ao recorrido.

Acerca do
fundo de reserva
, sabe-se que é destinado a proteger o funcionamento do grupo, cobrindo eventuais inadimplências, sendo sua devolução cabível ao final do contrato, isto é, após o encerramento do grupo, tão somente se houver saldo (positivo) remanescente, hipótese em que deve ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. Se assim o é, não faz sentido o pedido para que haja decote deste dos valores a serem ressarcidos ao recorrido.

No tocante à aplicação da
cláusula penal
em razão da desistência do recorrido do contrato de consórcio, é imperioso destacar que o CDC só admite essa cobrança no caso de comprovado prejuízo causado ao grupo, nos termos do artigo 53, §2º. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo prejuízo sofrido pelo grupo com a desistência do recorrido. Portanto, deve ser afastada a incidência da cláusula penal quando da devolução dos valores devidos ao recorrido. Esse é o entendimento já pacificado no STJ, conforme ilustrado em recente decisão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo
" (AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018). Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

Quanto ao pleito de indenização por
danos morais
, reformada a conclusão sobre a rescisão contratual por culpa da administradora, não subsiste o dever de reparação. A frustração decorrente da não contemplação ou da desistência voluntária do consorciado, que tinha ciência das regras do negócio, é considerada mero dissabor inerente às relações comerciais e à própria natureza do consórcio, incapaz de gerar lesão à esfera extrapatrimonial. Em consequência, o pedido de indenização deve ser afastado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar da sentença de primeiro grau.

Em consequência:

AFASTO
o reconhecimento de vício de consentimento, considerando que a rescisão do contrato (nº 432969) se deu por desistência voluntária do consorciado Recorrido.

EXCLUO
a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, por ausência de ato ilícito da administradora.

DETERMINO
que os valores pagos pelo Recorrido, no total de R$ 5.069,14 (cinco mil, sessenta e nove reais e quatorze centavos), sejam restituídos na forma da legislação aplicável aos consorciados desistentes (Lei nº 11.795/2008), ou seja, após sua contemplação em sorteio como cota excluída ou em até 30 (trinta) dias contados do prazo previsto para o encerramento do grupo, sendo
deduzido de tal valor apenas a taxa de administração proporcional (0,70%)
. O valor final deve ser corrigido monetariamente pelos índices aplicáveis ao grupo de consórcio a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora somente a partir do prazo final para a devolução.

Sem custas processuais e sem condenação em honorários advocatícios em face do provimento parcial do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)